Tribunal: TJDFT
Processo: 0023116-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Constitucional, tributário e processual civil. Ação declaratória cumulada com condenatória. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – icms. Energia elétrica. Base de cálculo. Demanda contratada e consumida. Inserção dos custos das contribuições sociais pis e cofins nas tarifas e como base de cálculo da exação. Legalidade da repercussão financeira dos custos nas tarifas. Matéria pacificada no superior tribunal de justiça. Inclusão de tusd e tust na base de cálculo do imposto. Legalidade. Tese firmada pelo superior tribunal de justiça em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (resp 1.163.020/rs, resp 1.699.851/to e resp 1.692.023/mt – tema 986). Entendimento. Aplicação. Rejulgamento. Retificação do julgado precedente (cpc, art. 1.040, ii). Legitimidade ativa do consumidor para postular a repetição do indébito. Afirmação. Ratificação. Remessa necessária provida e apelação do réu parcialmente provida, em rejulgamento. Sentença reformada. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Acórdão. Obscuridade e erro material. Dispositivo desconforme com a resolução empreendida. Vício suprido, com efeitos infringentes. Apelação e remessa necessária parcialmente providas. Pedido parcialmente procedente no tocante à incidência da exação sobre a demanda contratada. Honorários modulados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por unanimidade, em rejulgamento, provera parcialmente o apelo e o reexame necessário, rejeitando o pedido de exclusão da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica dos valores pertinentes à demanda contratada não utilizada, à TUST - Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, à TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e às perdas do sistema.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – obscuridade, omissão e contradição - ao acórdão embargado quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame em sede de rejulgamento, encerrando o provimento parcial do reexame necessário e do apelo que interpusera o ora Distrito Federal, reformando parcialmente a sentença recorrida, inclusive se houvera incursão em erro material na modulação da resolução empreendida em compasso com o rejulgamento havido.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." (REsp n. 1.692.023/MT – Tema 986).
7. Ao fixar tese jurídica sobre a legalidade da inserção na base de cálculo do ICMS gerado pelo consumo de energia elétrica da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e as perdas do sistema, devendo, portanto, serem inseridas na base de cálculo da exação, a Corte Superior, defronte o entendimento até então vigorante sobre a matéria, em compasso com o princípio da segurança jurídica, modulara temporalmente a eficácia dos efeitos do entendimento, ressalvando que, no caso em que houvera a concessão de tutela provisória de urgência dispondo sobre a forma de cobrança do tributo e está a medida vigorando, o consumidor está desobrigado de recolher o correspondente gerado no período de vigência do provimento provisório até a data de publicação do acórdão paragmático - REsp 1.163.020/RS, dia 27/03/2017 -, a partir de quando estará obrigado a recolher a íntegra da exação (STJ, Tema 986).
8. Inviável que a tese firmada e a modulação dos efeitos materiais do entendimento firmado sejam submetidas a interpretação extensiva, precipuamente quando dispõe sobre matéria tributária, de molde a se compreender que situação concreta não enquadrada no enunciado e na prospecção estabelecida seja inserida no disposto, daí porque, não beneficiada a contribuinte por tutela provisória no curso da ação que aviara visando afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços de energira elétrica, seja inserida na modulação de efeitos estabelecida, estando sujeita à aplicação imediata do entendimento firmado (STJ, Tema 986).
9. Promovido o rejulgamento da questão que viera a ser objeto de entendimento firmado no curso processual, pertinente à inserção da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS, não tendo sido rejulgado a outra matéria que integrara o objeto da ação e do apelo precedente, pertinente à não incidência do ICMS sobre a demanda contratada mas não usufruída, a resolução havida deve ser conformada ao decidido originalmente (STJ, Súmula 391).
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Obscuridade e erro material supridos. Acórdão modulado. Apelo e remessa necessária parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Pedido parcialmente procedente. Unânime.